Tribunal: TJMT
Processo: 1002703-21.2022.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002703-21.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSEMAR GUILHERME DE OLIVEIRA - CPF: 012.380.964-92 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAB EVANGELISTA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DA SILVA SOUZA - CPF: 031.512.671-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS - CPF: 065.731.813-28 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
FURTO SIMPLES - SENTENÇA CONDENATÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, “
VALOR DOS DIAS-MULTA EM 1/10 (UM DÉCIMO) DESPROPORCIONAL
”

E INDENIZAÇÃO FIXADA SEM CONTRADITÓRIO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, SUBSIDIARIMENTE, READEQUADO O VALOR DOS DIAS-MULTA E AFASTADA INDENIZAÇÃO - NÃO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – VALOR DO BEM FURTADO – MAIS DE 80%
DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA – ARESTO DO STJ – VALOR DO DIAS–MULTA – DESPROPORCIONALIDADE COM CONDIÇÕES DO APELANTE – READEQUAÇÃO AO MÍNIMO LEGAL - JULGADO DO TJMT – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO FORMULADO NA DENÚNCIA -
BEM SUBTRAÍDO RECUPERADO E RESTITUÍDO SEM AVARIAS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS IMPERTINENTE – JULGADO DO TJBA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUEAR O VALOR DA PENA PECUNIÁRIA E AFASTAR A INDENIZAÇÃO.

A conduta do apelante
“não se revela de escassa ofensividade penal e social. Isso porque, diante do valor econômico dos bens subtraídos [...] a mais de 80% do salário mínimo à data do fato [...], a lesão jurídica provocada pela conduta não pode ser considerada inexpressiva”
(STJ, AgRg no HC no 353.987/MS).

“[...] Se o juízo sentenciante limitou -se a fixar o valor do dia - multa sem apontar elementos concretos para sua conclusão, contrariou o dispositivo que reza sobre a necessidade de fundamentação idônea nas decisões, impondo-se, destarte, a necessidade de redução para o mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato, a unidade do dia -multa.”
(TJMT, Ap no 164955/2014)

“Tendo em vista que todos os bens das vítimas foram restituídos, não havendo prova de eventuais prejuízos, incabível o pagamento de danos materiais.”
(TJBA, AP N.U 05000259220208050113)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No
1002703-21.2022.8.11.0037
- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE

PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE: JOSEMAR GUILHERME DE OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por JOSEMAR GUILHERME DE OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (Código 298894), que o condenou por furto a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos,
ao pagamento de
indenização no valor
de R$5.000,00 (cinco mil reais) para a vítima - art. 155, “
caput”
do CP - (ID 169486208).

O apelante sustenta que: 1) o bem furtado foi restituído para a vítima, de modo que seria aplicável o princípio da insignificância
;
2) “
mostra-se desproporcional o aumento efetivado e injustificado do valor dos dias-multa em 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente
”; 3) o valor de indenização foi determinado “
sem contraditório
”.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, readequado o valor do dia-multa para o mínimo legal e afastada a indenização (ID 169486216).

A i. 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 169486227).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, por entender que:
“a conduta criminosa do apelante não pode ser enquadrada como insignificante, notadamente porque a lesão jurídica causada não foi inexpressiva [...] diante da ausência de fundamentação apta a lastrear a aplicação de valor superior ao mínimo previsto em lei, tem-se que o valor do dia-multa deverá ser redimensionado [...] o juiz singular estipulou a indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mais uma vez, sem qualquer fundamento”.
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 174323668)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Consta dos autos do inquérito policial que, no dia 06 de abril de 2022, entre as 09h30min e 11h30min, no estacionamento do Supermercado Ramin, situado na Rua Piracicaba, Bairro Centro, nesta cidade e Comarca de Primavera do Leste/MT, o denunciado JOSEMAR GUILHERME DE OLIVEIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com manifesto animus furandi, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) bicicleta, de cor cinza, tamanho M, em prejuízo de Maria do Socorro da Silva Santos [...]

DIANTE DO EXPOSTO, o MINISTÉRIO PÚBLICO, através da Promotora de Justiça subscritora, denuncia a Vossa Excelência a pessoa de JOSEMAR GUILHERME DE OLIVEIRA, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal.”

(Carlos Eduardo Pacianotto, promotor de Justiça – ID 169487191).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“A materialidade está satisfatoriamente comprovada, conforme atestam o auto de prisão de flagrante Id n. 82400996, termo de exibição – id n. 82400998, nota fiscal do objeto apreendido – id n. 82401007, boletim de ocorrência – id n. 82401008, termo de reconhecimento de coisas e objetos n. 2022.16.134259 – id n. 82401019 - Pág. 25, auto de entrega de objeto apreendido id n. 82401019 - Pág. 27, auto de avaliação – id n. 82401019 - Pág. 29, declarações das testemunhas e vítima e demais elementos dos autos. [...]

No que tange à autoria, por seu turno, ficou evidenciada diante das provas obtidas e acostadas ao encadernado processual. Chega-se a tal conclusão principalmente diante da CONFISSÃO do acusado perante a autoridade policial [...]

No caso dos autos a confissão do acusado está em consonância com as demais provas dos autos. Porquanto, corrobora com a confissão do acusado, a narrativa da vítima MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS, que relatou perante o juízo que chegou em seu local de trabalho e deixou a sua bicicleta no estacionamento do Supermercado Ramin, momento em que a Maria do Socorro olhou e a bicicleta não estava mais no local [...]

Portanto, há informação de um dos policiais militares que foi acionado pela Cadeia Pública que se deslocou até o local e, de fato, constatou a bicicleta na posse de Josemar Guilherme de Oliveira, que na oportunidade confessou o crime [...]

Desta forma, os depoimentos prestados pelos policiais militares gozam de presunção de legitimidade e legalidade, podendo ser utilizados como elementos probatórios para embasar édito condenatório. Neste sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015: ‘Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal’ [...]

Por outro lado, no que tange ao pedido da defesa de absolvição considerando o princípio da insignificância, entendo que não merece acolhimento. A linha jurisprudencial mais correta reconhece o princípio da insignificância levando em conta (unicamente) o desvalor do resultado ou o desvalor da ação, é dizer, é suficiente (para a atipicidade) que o nível da lesão (ao bem jurídico) ou do perigo concreto verificado seja ínfimo ou ainda que a conduta do agente não tenha tido relevância "penal" (séria) para a produção do resultado. Cuidando, ao contrário, de ataque intolerável ou de conduta relevante o fato é típico (e, portanto, punível) [...]

A conduta revela o elevado grau de reprovabilidade do comportamento do acusado, mormente porque o réu é contumaz na prática delitiva, conforme se detona de sua folha de antecedentes criminais, o que reforça a necessidade de aplicação da norma penal na espécie, a fim de coibir a reiteração delitiva, preservandose assim, a ordem pública e social [...]

Ademais, o valor pago pela res furtiva, conforme se denota da nota fiscal colecionada no id n. 82401007, foi na quantia de R$ 999,99 (novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), o que também afasta a incidência do princípio da insignificância [...]

II - Da Reparação dos Danos à Vítima

Reza o inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal c/c inciso I, do artigo 91, do Código Penal, que por ocasião da prolação da sentença penal condenatória, o juiz fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração.

Neste diapasão, outra não é a hipótese senão pelo reconhecimento do dever de indenizar do réu à vítima em razão de sua conduta e modus operandi.

Assim, ao perpetrar o delito em questão, por óbvio causou grave danos e abalos à vítima que devem ser ressarcidos conforme determina o dispositivo legal mencionado alhures.

Tomadas as considerações acima e, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, entendo como valor mínimo para a reparação a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que a fixo de forma definitiva [...]

Ante ao exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia formulada e, por consequência, CONDENO o réu JOSEMAR GUILHERME DE OLIVEIRA, brasileiro, nascido aos 29/03/1980, natural de Tangará/RN, inscrito no CPF n° 012.380.964-92, filho de Marta Guilherme de Oliveira, como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal e cuja pena passo a individualizar e fixar [...]

IV – DELIBERAÇÕES FINAIS Fixo o valor dos dias multa à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente.”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – ID 169486208)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se depoimentos de Maria Socorro da Silva, vítima (ID 169486198), Joab Evangelista dos Santos, policial militar (ID169486196), Bruno da Silva Souza, policial militar (ID 169486197), bem como procedeu-se interrogatório do apelante (ID 169487150).

Em Juízo, foram ouvidos a vítima e o policial militar (Relatório de Mídias - ID 169487242)
e decretada a revelia do apelante por não ter comparecido a audiência, apesar de intimado

Dito isso, vejamos.

Extrai do conjunto probatório que o apelante, em 6.3.2022,
no estacionamento do estabelecimento comercial denominado “Supermercado Ramin”, localizado à rua Piracicaba, bairro Centro, na Comarca de Primavera do Leste/MT, por volta das 11h30, subtraiu 1 (uma) bicicleta, de cor cinza, modelo “
ST 50
”, de propriedade da vítima Maria Socorro da Silva.

Para a incidência do princípio da insignificância, devem estar presentes, de forma cumulada, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC no 112.378/DF).

A bicicleta foi avaliada em R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais), ou seja, valor equivalente a mais de 80% (oitenta por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos – R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais).

O c. STJ decidiu que
“diante do valor econômico dos bens subtraídos [...] a mais de 80% do salário mínimo à data do fato [...], a lesão jurídica provocada pela conduta não pode ser considerada inexpressiva”
(STJ, AgRg no HC no 353.987/MS – Relator: Rogério Schietti Cruz – 19.5.2016).

Atente-se que o “
fato de os bens subtraídos terem sido restituídos à vítima não afasta, por si só, a tipicidade da conduta e tampouco permite a aplicação do princípio da insignificância
” (STJ, HC no 599.247/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 18.12.2020).

Logo, a aplicação do princípio da bagatela afigura-se impertinente.

No tocante à pena pecuniária, o Juízo singular fixou em 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente, sem qualquer fundamentação concreta.

Ocorre que, de

acordo com o método bifásico, a quantidade de dias-multa deve observar a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, e, por conseguinte, o valor de cada dia-multa deve guardar relação com as condições econômicas do apelante (TJMT, Ap 149330/2013 - Relator: Des. Pedro Sakamoto – 26.8.2014).

No caso, o apelante declarou, em seu interrogatório policial,

estar desempregado, não possuir renda mensal ou bens móveis e/ou imóveis, nem depósito em bancos (ID 169487150),
de modo que a base de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época do fato não se mostra compatível à situação financeira do apelante.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

[...]Se o juízo sentenciante limitou -se a fixar o valor do dia - multa sem apontar elementos concretos para sua conclusão, contrariou o dispositivo que reza sobre a necessidade de fundamentação idônea nas decisões, impondo-se, destarte, a necessidade de redução para o mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato, a unidade do dia -multa.”
(TJMT, Ap no 164955/2014)

Assim, readéqua-se o valor de cada dia-multa para o patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Quanto à reparação civil, o órgão do Ministério Público formulou pedido de indenização na inicial acusatória (ID 169487191)
,

desse modo, oportunizou à Defesa a opção de contraditar durante o decorrer do processo.

Todavia, o valor fixado pelo Juízo singular [R$5.000,00 (cinco mil reais) ], “
considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
”, afigura-se desproporcional, visto que o bem subtraído foi recuperado e restituído sem qualquer avaria.

Se não há prejuízo em decorrência do furto, afigura-se impertinente o pagamento de indenização a título de danos materiais a vítima (STJ, AgRg no REsp 1810845, Relator: Min. Joel Ilan Parcionik – 23.9.2019).

Aplicável o seguinte julgado do e. TJBA:
“Tendo em vista que todos os bens das vítimas foram restituídos, não havendo prova de eventuais prejuízos, incabível o pagamento de danos materiais.”
(AP N.U 05000259220208050113 – Relator: Des. Fernando Lima – 17.8.2021)

Assim sendo, o valor fixado, para a correspondente indenização, deve ser afastado.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar o valor da pena pecuniária para o patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato e afastar a indenização de R$5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023